Tribunal: TJMMG
Processo: 2000313-63.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000313-63.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/03/2026 Publicação: 05/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CPM) - CONDESCENDÊNCIA CRIMINOSA (ART. 322 DO CPM) - MILITAR QUE EMPREGA FORÇA FÍSICA CONTRA CIVIL NO INTERIOR DE UNIDADE POLICIAL, OCASIONANDO QUEDA E LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL - DOLO EVENTUAL CONFIGURADO - INAPLICABILIDADE DO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER LEGAL - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - SUPERIOR HIERÁRQUICO QUE, CIENTE DA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA POR SUBORDINADO NO EXERCÍCIO DO CARGO, OMITE-SE NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS - CONDUTA TÍPICA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram apurados no Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Portaria n. 104392/23 (Evento 1 – Processo n. 2000784-16.2023.9.13.0001). O 3º sargento PM Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos e o cabo PM Bruno Fernando Soares Dias foram denunciados perante o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) pela prática dos crimes previstos nos artigos 322 (condescendência criminosa) e 209 (lesão leve). Consta na denúncia que, no dia 08/03/2023, por volta das 15h30min, na sede do 32º Batalhão da Polícia Militar, o denunciado Cb PM Bruno Fernando Soares Dias teria ofendido a integridade corporal ou a saúde do civil Bernardo Pereira Bernardino. Na mesma oportunidade, o denunciado 3º Sgt PM Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos, superior hierárquico, teria deixado de responsabilizar o Cb PM Bruno Fernando Soares Dias pela infração penal supostamente praticada no exercício do cargo. De acordo com a narrativa ministerial, o ofendido compareceu à sede do 32º BPM para registrar boletim de ocorrência acerca de um desentendimento que teria tido com o oficial de justiça Manoel Messias Mendes Monteiro, o qual, segundo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 relatado, o teria destratado após ser informado de que ele não poderia assinar determinada intimação judicial, por ser interditado por seu filho, Bernardo Pereira Bernardino Júnior. Durante a lavratura do boletim de ocorrência, o denunciado Bruno Fernando Soares Dias teria se recusado a acrescentar o número de um processo judicial no referido registro, ocasião em que o ofendido informou que passaria a gravar a conduta do militar. Nesse momento, o cabo PM teria se levantado, retirado o ofendido da cadeira e o empurrado da recepção até o lado externo do quartel, de forma violenta, fazendo com que o civil caísse próximo à porta de entrada do batalhão, sofrendo lesões descritas em laudo pericial. O fato teria sido parcialmente presenciado pelo denunciado 3º Sgt PM Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos, que, segundo o Ministério Público, permaneceu inerte diante das agressões supostamente praticadas contra o civil. Os acontecimentos também teriam sido registrados por câmeras de videomonitoramento instaladas no local. Diante desses fatos, o Ministério Público imputou ao denunciado Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos a prática do crime previsto no artigo 322 do Código Penal Militar e ao denunciado Bruno Fernando Soares Dias o crime previsto no artigo 209 do Código Penal Militar (Evento 1). A denúncia foi recebida no dia 11/06/2024 (Evento 2). Os acusados foram citados (Evento 31). A Defensoria Pública, no patrocínio da defesa dos acusados, apresentou resposta à acusação, na qual manifestou discordância em relação aos termos da denúncia, reservando-se para análise do mérito em momento oportuno (Evento 41). A vítima Bernardo Pereira Bernardino e as testemunhas de acusação Bernardo Pereira Bernardino Júnior, Elias Nunes Moreira e 1º tenente PM Jorge de Almeida Couto Júnior foram inquiridas na sessão do dia 13/03/2025 (Evento 77). A testemunha de defesa, 2º tenente PM QOR José Renato Oliveira Santos, foi inquirida, consoante se depreende do evento 92. Em 09/06/2025, procedeu-se aos interrogatórios dos réus Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos e Bruno Fernando Soares Dias (Evento 117). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da folha de antecedentes criminais, das certidões de antecedentes criminais e dos extratos de registros funcionais atualizados dos acusados, documentos que foram juntados nos eventos 151, 157 e 167. A defesa manifestou não ter diligências a requerer (Evento 125). Na fase do artigo 428 do CPPM, a defesa manifestou interesse na apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Evento 144). O Ministério Público quedou-se inerte. Encerrada a instrução, em 26/08/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição dos acusados com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu condenar o sargento PM Wesley José Francisco dos Santos pela prática do delito capitulado no art. 322 do Código Penal Militar, impondo pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Juiz de Direito Titular, no âmbito de sua competência, condenou o sargento PM Bruno Fernando Soares Dias pela prática do crime de lesão corporal, fixando a pena em 3 (três) meses de detenção, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (Evento 171). A sentença foi lida na sessão de 02/09/2025 (Evento 184). A Defensoria Pública, no patrocínio da defesa de Bruno Fernando Soares Dias e de Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos, interpôs recurso de apelação. Quanto à condenação de Bruno Fernando Soares Dias, sustentou a ausência de dolo na conduta, afirmando inexistir o animus laedendi necessário à configuração do crime de lesão corporal dolosa. Argumentou que a própria sentença reconheceu que o apelante não desferiu golpes, limitando-se a empurrar o civil para fora da recepção do quartel, o que teria ocasionado a queda da vítima. Sustentou que tal conduta ocorreu no contexto do exercício regular da função policial, com o objetivo de manter a ordem no ambiente militar, diante do comportamento alterado e resistente do civil. Alegou que a atuação do apelante estaria amparada pelo Manual Técnico-Profissional da Polícia Militar, o qual prevê o uso escalonado da força, iniciando-se pela verbalização e, em casos de resistência passiva, pela aplicação de técnicas de controle de contato, sem emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo. Ressaltou que as imagens de videomonitoramento, os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios demonstrariam que a vítima se encontrava exaltada, incoerente e descumpria ordens para deixar o local, o que justificaria a intervenção policial. Sustentou, ainda, que a vítima teria contribuído para o agravamento da situação ao se levantar sem autorização e resistir à ordem de saída, inexistindo prova de que tenha sido retirada à força da cadeira, conforme alegado na denúncia. Destacou que o laudo pericial descreveu lesões leves, compatíveis com queda acidental, reforçando a inexistência de intenção de causar dano. Diante disso, pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a forma culposa, previstas no art. 209, §3º, do Código Penal Militar. Em relação ao apelante Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos, alegou a inexistência do crime de condescendência criminosa, sustentando que o tipo penal exige dolo específico, consistente na vontade consciente de ser indulgente com subordinado sabidamente infrator, o que não teria sido demonstrado nos autos. Argumentou que o apelante não presenciou qualquer excesso por parte do militar que justificasse a adoção de medidas disciplinares ou comunicação hierárquica. Sustentou que o apelante presenciou a atuação do colega em conformidade com os protocolos técnicos e o Manual Técnico-Profissional da corporação, sem identificar infração penal. Assim, não havendo conhecimento de conduta típica por parte do subordinado, não se poderia falar em omissão dolosa ou indulgência criminosa, razão pela qual requereu a absolvição do apelante. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença, com a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito imputado a Bruno Fernando Soares Dias para a modalidade culposa, além do reconhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento (Evento 201). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso com a consequente manutenção integral da sentença condenatória. Em síntese, sustentou que as provas produzidas ao longo da instrução criminal demonstraram, de forma suficiente, a materialidade e a autoria dos delitos imputados aos apelantes. Rechaçou a tese defensiva de ausência de dolo e da queda acidental da vítima, afirmando que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, o laudo pericial e as imagens de videomonitoramento evidenciariam que o apelante Bruno empregou força excessiva ao retirar o civil do interior do quartel, ocasionando sua queda e as lesões descritas nos autos. Sustentou que a versão apresentada pela vítima se mostrou coerente e compatível com os demais elementos de prova, tendo sido corroborada por testemunha presencial, a qual confirmou que o ofendido foi empurrado para fora da unidade policial, vindo a cair ao solo. Destacou que, embora não tenham sido desferidos socos e chutes, a conduta do apelante extrapolou os limites do uso moderado da força, afastando a tese de exercício regular do direito ou de estrito cumprimento do dever legal. Quanto à alegação defensiva de desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, afirmou que o dolo eventual ficou caracterizado nos autos, uma vez que o apelante assumiu o risco de produzir o resultado lesivo ao empregar força física contra o civil, em ambiente fechado e sem adoção de técnicas adequadas de contenção. Em relação ao apelante Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos, sustentou que ficou demonstrado que o referido militar presenciou, ao menos parcialmente, as agressões praticadas contra o civil e, ainda assim, omitiu-se, deixando de adotar providências para cessar a conduta ilícita ou responsabilizar o subordinado, o que configuraria o crime de condescendência criminosa, previsto no artigo 322 do Código Penal Militar. Argumentou que o apelante, na condição de superior hierárquico, tinha o dever funcional de agir, sendo irrelevante a alegação de que a conduta do outro militar estaria amparada por normas técnicas. Dessa forma, concluiu que a sentença se encontra devidamente fundamentada e em consonância com as provas dos autos, razão pela qual requereu o desprovimento da apelação, com a manutenção da condenação dos apelantes nos exatos termos fixados em primeiro grau (Evento 206). Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal. No evento 8, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 - RITJMMG. No evento 11, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o 3º sargento PM Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos nas sanções do artigo 322 do Código Penal Militar e o cabo PM Bruno Fernando Soares Dias nas iras do artigo 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, entretanto, não assiste razão à defesa. A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito, de um lado, à condenação de Bruno Fernando Soares Dias pelo crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), sob o argumento defensivo de ausência de dolo, ocorrência de queda acidental da vítima e atuação funcional amparada pelo exercício regular do dever legal, com pedido subsidiário de desclassificação para a forma culposa; e de outro, à condenação de Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos pelo crime de condescendência criminosa (art. 322 do CPM), ao fundamento de inexistência de dolo específico e de ausência de conhecimento acerca de infração penal praticada por subordinado. O conjunto probatório produzido ao longo da instrução, contudo, revela-se firme, coerente e suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, não se verificando qualquer vício capaz de infirmar o decreto condenatório. No que se refere ao crime de lesão corporal imputado ao apelante Bruno, a materialidade encontra respaldo nos elementos médicos constantes dos autos, que descrevem “escoriações em antebraço e mão esquerdos e hematoma subgaleal em região parietofrontal”, compatíveis com as quedas registradas (Evento 6 – OUT6, pág. 02). A autoria igualmente se mostra incontroversa a partir do vídeo e dos depoimentos juntados aos autos. As imagens das câmeras de segurança evidenciam que o apelante, em contexto de desentendimento durante a lavratura do registro policial, retirou o civil de forma coercitiva da recepção, conduzindo-o para fora do quartel mediante emprego de força física, circunstância que culminou em duas quedas sucessivas, uma no interior da unidade e outra na área externa, ocasionando as lesões destacadas acima (Evento 1 – VÍDEO8 e VIDEO9 – Processo de Origem). A alegação defensiva de ausência de dolo não se sustenta diante da dinâmica fática apurada. Ainda que não tenham sido desferidos socos ou chutes, o emprego de força física para retirar o civil do recinto, nas condições em que se deu, revela assunção consciente do risco de produção do resultado lesivo. Trata-se de pessoa idosa, de menor compleição física, sem notícia de agressividade física ou ameaça concreta à integridade de terceiros ou à segurança do aquartelamento, conduzida por empurrões em ambiente com transições de piso e desníveis, o que torna previsível a ocorrência de queda e lesão. Nessas circunstâncias, o agente, ao optar por tal forma de intervenção, assumiu o risco de causar o resultado, caracterizando-se o dolo eventual, suficiente para a configuração do delito previsto no art. 209 do CPM. Também não prospera a tese de exercício regular do dever ou de estrito cumprimento do dever legal. Embora seja inerente à atividade policial a preservação da ordem, a atuação estatal encontra limites nos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. No caso concreto, o contexto descrito nos autos aponta para um desentendimento verbal decorrente da recusa em inserir determinada informação em registro policial, situação que, por si só, não autoriza o emprego de força física capaz de expor a integridade do atendido a risco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 concreto. A intervenção realizada extrapolou o necessário para a simples contenção da situação, afastando a incidência de qualquer causa de exclusão da ilicitude. Inviável, igualmente, a pretendida desclassificação para a modalidade culposa. A culpa pressupõe resultado não querido nem assumido, decorrente de inobservância do dever de cuidado. Aqui, ao contrário, a forma de condução adotada evidencia que o resultado lesivo foi, ao menos, assumido pelo agente como possível consequência de sua conduta, não se tratando de mero acidente imprevisível ou inevitável. Quanto à condenação de Wesley José Francisco Rodrigues dos Santos pelo crime de condescendência criminosa, tampouco merece acolhida a tese defensiva. O tipo penal previsto no artigo 322 do Código Penal Militar exige que o superior, tendo ciência de infração penal praticada por subordinado no exercício do cargo, deixe de responsabilizá-lo ou de comunicar o fato à autoridade competente por indulgência. No caso, as provas indicam que o apelante estava no local e teve conhecimento da intervenção física realizada contra o civil, mantendo-se inerte quanto à adoção de providências, optando por tolerar a conduta ilícita do subordinado, o que caracteriza a condescendência criminosa. Dessa forma, verifica-se que a condenação de ambos os apelantes encontra sólido amparo na prova dos autos e na correta subsunção dos fatos às normas penais militares aplicáveis, inexistindo fundamento jurídico apto a autorizar a absolvição ou a desclassificação pretendida. Nesse contexto, a decisão recorrida revela-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório produzido e com a correta aplicação do direito penal militar ao caso concreto, não se verificando qualquer vício que autorize a sua reforma. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento aos presentes recursos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator